Tribunal: TJSP
Processo: 0078071-70.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0078071-70.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WALTER
ALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, deram provimento parcial ao recurso para reduzir as penas impostas
ao apelante, Walter Alves da Silva, para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez)
dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal, mantida, no mais, a em
lançada r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para
efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se
incontinenti. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078071-70.2017.8.26.0050 -Voto no 33.701
2
Apelação Criminal com Revisão no 0078071-70.2017.8.26.0050
Comarca de São Paulo
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 33.701
Apelação criminal
Receptação
Sentença condenatória

Preliminar de nulidade por suposta valoração de prova ilícita
Rejeição
Réu que, no momento da abordagem policial,
voluntariamente, permitiu o acesso dos dados de seu
telefone celular aos policiais
Ademais, caracterizado o
crime de receptação, cuja permanência lhe é própria, podem
os agentes públicos acessar dados do objeto de origem
espúria, independentemente de mandado judicial, para
reprimir e fazer cessar a ação delituosa
No mérito,
pretendida a absolvição por ausência de provas ou,
subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade
culposa
do
delito,
o
reconhecimento
da
confissão
espontânea, a substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos, o abrandamento do regime prisional,
a isenção das custas processuais e a concessão do direito de
recurso
em
liberdade

Admissibilidade
parcial

Materialidade, autoria e dolo suficientemente demonstrados
Negativa do réu isolada
Posse espúria do bem
injustificada
Dolo evidenciado na sua conduta, revelando
incompatibilidade com a absolvição ou desclassificação –

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078071-70.2017.8.26.0050 -Voto no 33.701
3
Condenação bem editada, com base em sólido e convincente
acervo
probatório

Penas
reduzidas

Afastadas
as
circunstâncias desfavoráveis do delito, porque fundadas em
elementos ínsitos ao crime
Bis in idem
Mantido o
acréscimo relativo aos comprovados maus antecedentes,
mas em patamar menor, porque exagerado na r. sentença
Confissão não verificada, na espécie, uma vez que o acusado
negou os fatos que lhe foram imputados
Conversão em
restritivas não recomendada, por se tratar de agente
possuidor de maus antecedentes e reincidente, a indicar que
a
medida
não
seria
suficiente,
nem
socialmente
recomendável (art. 44, III e § 3o, CP)
Pelos mesmos
motivos, descabida a fixação de regime mais brando Custas
processuais inafastáveis Suspensão de exigibilidade pelos
cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado
Exegese
do artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil de
2015
Prejudicado o recurso em liberdade, perante o
julgamento ora realizado. Preliminar afastada, recurso
parcialmente provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Walter Alves da Silva, por infração ao artigo 180,
caput, do Código Penal, foi condenado às penas de 3 (três) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa, no mínimo
legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078071-70.2017.8.26.0050 -Voto no 33.701
4
Inconformado, recorre. Em sede de preliminar,
suscita a nulidade do processo por suposta valoração de prova ilícita. No
mérito, acenando com a ausência de provas, pugna pela absolvição.
Subsidiariamente, postula a desclassificação para a modalidade tentada do
delito, o reconhecimento da confissão espontânea, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, o abrandamento do regime
prisional, a isenção das custas processuais e a concessão do direito de
recurso em liberdade.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. A matéria suscitada à guisa de preliminar não
merece guarida.
Alega-se que os policiais obtiveram o número de
IMEI do celular subtraído, encontrado na posse do réu, sem sua anuência.
Contudo, como se verá a seguir, o agente, ao ser
abordado, autorizou, voluntariamente, o acesso ao aparelho telefônico,
conseguindo os policiais, assim, encontrar a referida numeração, por meio
do qual constataram a ocorrência do crime de receptação, não havendo se
falar, pois, em valoração de prova ilícita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078071-70.2017.8.26.0050 -Voto no 33.701
5
Ainda que assim não fosse, importante lembrar
que o delito de receptação, especialmente na vertente “transportar”,
constitui crime de natureza permanente, de sorte que, enquanto o agente
incorrer na conduta típica, na posse do bem receptado, estará em situação
flagrancial, podendo os agentes públicos, além de efetuar a prisão em
flagrante, acessar o objeto espúrio, para reprimir e fazer cessar a ação
delituosa, independentemente de mando judicial, a reforçar que a prova
obtida, nessas circunstâncias, não será considerada ilícita.
Rejeita-se, pois, a preliminar.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos boletins de ocorrência (fls.
3/4, 8/10 e 11/14) e autos de entrega (fl. 43) e avaliação (fl. 45), senão
também pela prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Tanto na delegacia como em Juízo, o apelante
negou a prática criminosa, alegando desconhecer a procedência ilícita do
telefone celular encontrado em seu poder. Disse tê-lo adquirido, sem nota
fiscal, em uma barraca de “camelô”. Na data dos fatos, policiais o
abordaram e, sem a sua autorização, acessaram o número do IMEI do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078071-70.2017.8.26.0050 -Voto no 33.701
6
celular, apurando que este era roubado (fl. 16 e mídia audiovisual).
Malgrado as versões exculpatórias, a prova
produzida nos autos lhe é adversa.
Assim é que a policial militar Tatiane Hatsue
Mendes da Silva, roborando, na essência o depoimento extrajudicial do
colega de farda José Eduardo Pereira Neves (fl. 6), relatou, em sede
judicial, que, na data dos fatos, efetuava patrulhamento de rotina, quando
flagrou o acusado em atitude suspeita, denotando aparente nervosismo,
razão pela qual resolveu abordá-lo. Em revista pessoal, encontrou, em
poder dele, um telefone celular, adquirido em uma barraca na estação de
metrô Jabaquara, pelo valor de duzentos reais. Desse modo, pesquisou, via
Copom, o número do IMEI referente ao aparelho telefônico e constatou que
este era objeto de roubo, ocorrido em um estabelecimento comercial.
Ressaltou, nesse ponto, que o apelante forneceu, espontaneamente, a
senha do telefone, garantindo o acesso a tal numeração. Apurou, ainda,
naquela ocasião, que o réu possuía registros criminais, sendo ele, então,
conduzido à delegacia. Indagado, o réu alegou não saber da origem ilícita
do bem (mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não conheciam o apelante e
não tinham motivo para incriminá-lo, se ele não tivesse mesmo praticado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078071-70.2017.8.26.0050 -Voto no 33.701
7
crime; já porque prestaram depoimentos uniformes e harmônicos quanto
aos pontos fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade
dos fatos; já porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já
porque inexiste razão para desprestigiar agentes públicos quando
comparecem perante a Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser
sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve
ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem ser
cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao
crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhes
crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no exercício de
1 - Apelação no 726.557/8 - 7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078071-70.2017.8.26.0050 -Voto no 33.701
8
funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade de decidir: "Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
Ademais, a testemunha Jivan Avelino Ferreira,
funcionária do estabelecimento-vítima, ouvida em solo policial (fl. 42),
esclareceu que o telefone celular encontrado em poder do réu fora
subtraído por dois indivíduos desconhecidos, armados, que compareceram
ao local, a bordo de uma motocicleta, levando consigo a quantia de mil
reais em dinheiro e dezoito aparelhos telefônicos.
De outra banda, a testemunha de defesa Joaquim
Manuel Cardoso Macario não presenciou os fatos e, assim, nada trouxe aos
autos que ajudasse a esclarecê-los (mídia audiovisual).
Vale acrescentar, ainda, que o telefone celular
subtraído estava na posse do apelante e, portanto, cumpria-lhe justificá-la
de maneira inequívoca e convincente, a teor do artigo 156 do Código de
Processo Penal. Ocorre, no entanto, que ele não se desincumbiu desse
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078071-70.2017.8.26.0050 -Voto no 33.701
9
ônus, fazendo transmudar em certeza a presunção de sua responsabilidade.
Cabe lembrar, a propósito, como decidido pelo
extinto Egrégio Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, que:
"Em tema de receptação, a só posse injustificada da res
faria - como no furto - por presumir a autoria. Ao
possuidor, tal sucedendo, é que competiria demonstrar
havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da res
furtiva em poder do acusado enseja, induvidosamente,
inversão do ônus da prova".4
Como se vê, sob a perspectiva da subjetividade do
apelante, as circunstâncias que cercam o caso evidenciam o dolo em sua
conduta, convencendo mesmo de que ele tinha pleno conhecimento da
origem criminosa do bem apreendido, não trazendo nenhum adminículo
probante em sentido oposto, mormente em se considerando que alegou tê-
lo adquirido em uma barraca situada na estação de metrô, sem qualquer
nota fiscal, por valor abaixo do mercado. E mais, em nenhum momento
trouxe aos autos prova de sua versão exculpatória.
Esse quadro probatório, então, ao contrário do
que sustenta a combativa Defesa, permite concluir, com segurança, que o
apelante certamente sabia que o aparelho telefônico apreendido era
produto de crime anterior (roubo), a evidenciar o dolo na sua conduta,
4 - TACrimSP - 4o Grupo de Câmaras - Rev. no 279.894/3 - Rel. Juiz Luiz Ambra - v.u. - j. 19.10.1995, in RT 728/543.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078071-70.2017.8.26.0050 -Voto no 33.701
10
indicativo de que o transportava em proveito próprio, revelando total
incompatibilidade com as pretensões absolutória e desclassificatória.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente Magistrado
sentenciante, cujas razões de decidir ficam aqui adotadas, exceto no
tocante às penas.
Estas comportam reparo.
As básicas foram duplicadas, porque “deveras
reprovável o fato de o réu estar utilizando, em proveito
próprio, um celular produto de roubo recente. Contribuía para
alimentar a ciranda criminosa que tem início com a subtração do
bem e finaliza com sua receptação, o que tem sido muito
corriqueiro com relação a aparelhos celulares. Demonstrou
personalidade voltada ao crime, consoante registros de fls.
57/67, bem como condenações por tráfico de drogas (14a Vara
Criminal
fls. 72) e roubo (19a Vara Criminal
fls. 72 e
248/252)” (fl. 270).
Nota-se,
contudo,
que,
com
exceção
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078071-70.2017.8.26.0050 -Voto no 33.701
11
antecedentes criminais, as circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis
constituem, na verdade, elementos ínsitos ao próprio tipo penal violado,
caracterizando inescondível bis in idem, pelo que deverão ser expungidas
do cálculo.
Assim, em razão dos maus antecedentes do
acusado, decorrentes de condenação definitiva por crime contra a saúde
pública (fl. 65 e 72 autos 0029209-59.2003), altera-se o acréscimo, na
primeira fase, para 1/6 (um sexto), de todo adequado e suficiente à
reprovação do delito.
Na segunda etapa, escorreita a elevação das
penas pela reincidência do apelante (fls. 65/66 autos 93045/2010). No
entanto, o coeficiente anotado na r. sentença, para tal finalidade, revela-se
exagerado, pelo que será redimensionado para 1/6 (um sexto), de molde a
respeitar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
Por outro lado, a despeito do inconformismo
defensivo, afasta-se a atenuante de confissão espontânea, uma vez que o
agente, ao ser interrogado, negou os fatos que lhe foram imputados.
Não existem causas de aumento ou diminuição a
serem consideradas.
Como
corolário,
as
reprimendas
ficam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078071-70.2017.8.26.0050 -Voto no 33.701
12
definitivamente fixadas em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias
de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal.
Incabível a substituição da privativa de liberdade
por restritivas de direitos, sobretudo em se considerando a existência de
duas condenações definitivas anteriores, pela prática de crimes de roubo e
tráfico de drogas, caracterizadoras de maus antecedentes e reincidência, a
revelar que a medida não seria suficiente, nem socialmente recomendável
no caso concreto (art. 44, III e § 3o, CP).
Pelos mesmos motivos, mantém-se o regime
prisional fechado para início do cumprimento da reprimenda corporal. A
despeito do quantum punitivo fixado e do crime não ter sido cometido com
violência ou grave ameaça, é preciso observar que as punições
anteriormente experimentadas pelo réu não lhe proporcionaram a
necessária conscientização, de nada valendo, portanto, a prevenção
especial, sem nenhum efeito intimidativo no caso concreto, a fazer
despontar sua periculosidade e a recomendar, de conseguinte, a imposição
de regime mais severo, como sinal de maior reprovabilidade de sua
repetida conduta.
Outrossim, o tempo de prisão provisória, por si só,
não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que se outorgue
ao acusado situação prisional mais favorável, notadamente quando se está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078071-70.2017.8.26.0050 -Voto no 33.701
13
em face de agente possuidor de maus antecedentes, reincidente e dotado
de vistosa periculosidade, como assinalado alhures, malgrado a novel
normativa inscrita no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, o que reclama a análise da possibilidade de concessão de regime
prisional mais favorável somente pelo Juiz das Execuções Criminais e em
consonância com os ditames da Lei de Execução Penal.
Em relação às custas processuais, inatendível se
mostra o pedido isentivo, que, a propósito, não se confunde com
assistência judiciária gratuita, máxime porque, dentro de cinco anos, após a
sentença condenatória, o acusado poderá, perfeitamente, ser chamado a
efetuar o respectivo pagamento, desde que adquira condições de fazê-lo,
sem prejuízo do sustento próprio familiar.
Essa é a exegese contida no artigo 98, parágrafo
3o, do Código de Processo Civil de 2015, aplicado por analogia ao presente
caso (art. 3o, CPP), in verbis:
“§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes
de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos
5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da
decisão que as certificou, o credor demonstrar que
deixou de existir a situação de insuficiência de
recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078071-70.2017.8.26.0050 -Voto no 33.701
14
beneficiário”.
Outrossim, nesse sentido, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO
PENAL.
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804
DO CPP E ART. 12 DA LEI 1.060/50. PRECEDENTES. 1. O
réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária
gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas
processuais nos termos do artigo 804 do Código de
Processo
Penal,
ficando,
contudo,
seu
pagamento
sobrestado, enquanto durar seu estado de pobreza, pelo
prazo de cinco anos, quanto então a obrigação estará
prescrita, conforma determina o artigo 12 da Lei no
1.060/50. Precedentes. 2. A isenção somente poderá ser
concedida ao réu na fase de execução do julgado,
porquanto esta é a fase adequada para aferir a real
situação financeira do condenado, já que existe a
possibilidade de sua alteração após a data da
condenação. 3. Recurso conhecido e provido”.
Por fim, resta prejudicado o pleito com vistas a
aguardar o término do processo, em liberdade, em virtude do julgamento
ora realizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078071-70.2017.8.26.0050 -Voto no 33.701
15
3. Pelo exposto, rejeitada a preliminar, dá-se
provimento parcial ao recurso para reduzir as penas impostas ao
apelante, Walter Alves da Silva, para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10
(dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal, mantida, no
mais, a em lançada r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator